Tribunal: TJPA
Processo: 0001324-82.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001324-82.2010.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PESTALOZZI DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: apelação cível. prestação de contas. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica sem fins lucrativos. Fundação voltada à assistência de pessoas com deficiência. Dificuldade financeira comprovada. Súmula 481/STJ. Provimento da apelação.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de prestação de contas ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. Sentença que julgou boas as contas prestadas, mas deixou de conceder o benefício da gratuidade de justiça à fundação requerida, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à fundação privada, sem fins lucrativos, diante de sua alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, admite a concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que comprove insuficiência de recursos.
4. No caso, a Apelante demonstrou que atravessa dificuldades financeiras e que se mantém por doações, sendo entidade filantrópica voltada ao atendimento de pessoas com deficiência, o que justifica a concessão do benefício.

5. Ausente impugnação específica ou qualquer prova que desautorize a declaração de hipossuficiência econômica, deve ser acolhido o pedido recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando comprovada a sua incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 98, caput e §3º; STJ, Súmula 481.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FUNDAÇÃO PESTALOZZI DO PARÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Prestação de Contas, em trâmite sob o nº. 0001324-82.2010.814.0301, que lhe move o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O Juízo Singular assim decidiu:

“
DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 550, §2º, do CPC, julgo boas as contas prestadas pelo requerido, relativas ao exercício financeiro do ano de
2008
, extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, a ser recolhido ao fundo do reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará (lei nº 5.832/94).

Publique-se, registre-se e intimem-se, devendo a intimação da parte requerente ser feita pessoalmente ao representante do Ministério Público.”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso alegando ser público e notório, a Fundação Recorrente recentemente passou por graves problemas financeiros em razão de gestões anteriores que não tiveram comprometimento e seriedade na condução da fundação, que se encontra com baixa arrecadação, por depender de doações.

Requer a reforma da decisão agravada com o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 29 de maio de 2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da questão gira em torno da possibilidade ou não do deferimento da gratuidade processual.

Reputo comportar acolhimento o inconformismo.

A Súmula 481 do STJ orienta que
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

No caso concreto, a Apelante é fundação privada, sem fins lucrativos, que trabalha no atendimento de pessoas especiais e com deficiências múltiplas, mantendo-se de doações. A documentação acostada demonstra indícios de dificuldade em manter as atividade, consequentemente, entendo ser devida a reforma questionada, merecendo reforma da sentença atacada, em razão de ser a parte recorrente merecedora da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, dando-lhe provimento a fim de conceder os
benefícios da gratuidade processual a apelante, mantendo a sentença em todos os seus demais termos
.

Belém, 29 de maio de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2025